Tribunal: TJES
Processo: 5007822-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007822-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CAYO GIOVANI LIMA DA ROCHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007822-87.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAYO GIOVANI LIMA DA ROCHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL.
REFORMA DA
DECISÃO QUE CONCED
EU
A
REMIÇÃO DA PENA
POR ESTUDO.
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. RECOMENDAÇÃO CNJ N.
º
44/2013. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ.

IM
POSSIBILIDADE.

RECURSO

CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O instituto da remição consiste no desconto de parte do tempo de execução da pena, em regra, pela realização de trabalho ou estudo (atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, superior que deve abranger cursos de pós-graduação, ou ainda de requalificação profissional). O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos (art. 128 da LEP).

2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC nº 602.425/SC, assentou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação ao disposto no artigo 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria conforme a Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, seria de 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio e de 1.600 (mil e seiscentas) horas para o ensino fundamental, ou 100 (cem) e 133 (cento e trinta e três) dias, respectivamente. Precedentes.
3
.
É certo que, em situações como a dos autos, em que o apenado já concluiu o ensino fundamental e logrou êxito na aprovação do ENCCEJA, incide o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir devendo-se considerar o esforço nos estudos, sendo possível também a remição, mediante cálculo aritmético proporcional.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007822-87.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAYO GIOVANI LIMA DA ROCHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu remição ao apenado
Cayo Giovani Lima da Rocha
, em razão de sua aprovação no Exame Nacional para certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2018.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, aduzindo para tanto que o Juízo da Execução concedeu ao agravado remição em duplicidade, em razão da cumulação de benefícios por sua aprovação no ENCCEJA, bem como pela conclusão do Ensino Fundamental na unidade prisional.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o Estado deseja por meio do instrumento da remição evitar a ociosidade do preso, substituindo a pena por atividade lícita e enriquecedora de conhecimentos, motivando o bom comportamento carcerário.

Dispõe o art. 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/84 que o condenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da Pena, sendo que a contagem de tempo será procedida à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional) divididas em 03 (três) dias, no mínimo.

Partindo da literalidade do dispositivo supra transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Como dito, vislumbra-se, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isto porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Da análise dos autos, observa-se que o juízo da execução concedeu a remição de 133 (cento e trinta e três) dias, em razão do agravante ter sido aprovado no “Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2018”, no qual obteve pontuação necessária para certificar a conclusão do ensino médio.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional para certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 391/2021, com o seguinte teor:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no artigo 126, §5º, da LEP.

Deve-se levar em consideração que a aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será extremamente importante para a ressocialização do sentenciado, já que, repisa-se, ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá para pessoas condenadas.

Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação no ENCCEJA, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato.

Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, entendo que deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC nº 602.425/SC, assentou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação ao disposto no artigo 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria conforme a Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, seria de 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio e de 1.600 (mil e seiscentas) horas para o ensino fundamental, ou 100 (cem) e 133 (cento e trinta e três) dias, respectivamente.

No mesmo sentido é a orientação do STF que ni julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 193.342/SC (13/04/2021), dispôs que para o ensino fundamental o cálculo é efetuado sobre 1.600 horas e para o ensino médio sobre 1.200 horas, já que a carga legal é de 3.200h e 2.400h, respectivamente, como vemos:

"A Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou, por unanimidade, nova orientação para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, devendo ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular, ou seja, 1.600 horas." (Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 193.342/SC, 13/04/2021)

É certo, portanto, que em situações como a dos autos, em que o apenado, já concluiu o ensino fundamental e logrou êxito na aprovação do ENCCEJA, incide o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, já que houve a conclusão da etapa de ensino, devendo-se considerar seu esforço nos estudos sendo possível também lhe ser concedida a remição, mediante cálculo aritmético proporcional.

Isto posto, conheço do agravo em execução e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão vergastada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)